Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600705-25.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINI
Órgão julgador: RECORRENTE: MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
13/05/2021
Número: 0600705-25.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600705-25.2020.6.16.0088
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600705-25.2020.6.16.0088
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para o fim de determinar (obrigação de
fazer) que a parte requerida mantenha inativa toda a propaganda relacionada a semana nacional do
idoso (documento 38326604), entrega de um caminhão compactado (documento 38326605),
reforma do terminal rodoviário de Jussara (documento 38326606), recapeamento de ruas
(documento 38326607) e entrega de um caminhão em Jussara (documento 38326609), feitas após
15/8/2020, até a realização das eleições, aplicando multa total de R$ 26.602,50 (vinte e seis mil,
seiscentos e dois reais e cinquenta centavos) de responsabilidade solidária entre ambos os
requeridos, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, I, do NCPC. (Representação
ajuizada por coligação "Jussara para Todos" em face de Moacir Luiz Pereira Valentini e Robison
Pedroso da Silva, com fundamento no art. 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/97 e art. 83, VI, "b" da
Resolução 23.610/2019 - TSE, alegando, em síntese, que na página oficial da Prefeitura Municipal
de Jussara, na rede social Facebook, existe publicidade / propaganda institucional em período
vedado pela legislação eleitoral, com favorecimento dos representados, cujo conteúdo é
reproduzido pelo prefeito e vice-prefeito em suas páginas pessoais, na condição de candidatos a
reeleição, com violação do art. 73, inciso VI, "b", da Lei 9.504/1997, e art. 83, inciso VI, "b", da
Resolução TSE n.º 23.610/2019. Publicações: "Prefeitura Municipal de Jussara - Paraná - Mais
obras, mais esporte. O prefeito municipal Moacir "Tatinha" esteve visitando mais uma obra em
execução na tarde desta quinta-feira, 05 [...]; Semana Nacional do Idoso Assistência Social de
Jussara, vai entregar uma linda cesta em comemoração a Semana do Idoso para 30 famílias
cadastradas no programa BPC, do CRAS [...]; terminal rodoviário vai ser total revitalizado [...];
Semana nacional do Idoso em Jussara [...]; Obrigado deputado federal Luiz Nishimori, por mais
esta conquista pra nossa comunidade". Aduz violação ao art. 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/97 e art. 83,
VI, "b" da Resolução 23.610/2019 -TSE, visto que autorizaram e reproduziram publicidade
institucional em período vedado pela legislação eleitoral). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINI (RECORRENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)

ROBISON PEDROSO DA SILVA (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
JUSSARA PARA TODOS 23-CIDADANIA / 15-MDB
(RECORRIDO)
AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM GARCIA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34016
666
12/05/2021 19:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.711

RECURSO ELEITORAL 0600705-25.2020.6.16.0088 – Jussara – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINI
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
RECORRENTE: ROBISON PEDROSO DA SILVA
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
RECORRIDO: JUSSARA PARA TODOS 23-CIDADANIA / 15-MDB
- OAB/PR0083915
ADVOGADO: AMANDA DE PAULO SILVA VICENTIM GARCIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
PÁGINA
OFICIAL.
REDE
SOCIAL.
CONFIGURADO. PEÇA PUBLICITÁRIA.
BRASÃO DA PREFEITURA. PERÍODO
VEDADO. PROVIMENTO PARCIAL.
1 - Configura conduta vedada a veiculação de
publicidade institucional no período proibido,
ainda que em página oficial da Prefeitura
Municipal
mantida
em
rede
social,
respondendo o gestor público pela infração à
lei ainda que não exista prova de autorização
expressa nos autos. Precedentes.
2 - O dispêndio de recursos públicos não é
requisito indispensável à configuração da
conduta vedada do art. 73, inciso VI, "b" da
Lei das Eleições, na medida em que a
finalidade da norma é, em última análise,
evitar o desequilíbrio causado pelo detentor de
mandato e candidato à reeleição face aos
candidatos da oposição. Precedentes.

3 - A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97
-
proibição
de
publicidade
institucional nos três meses que antecedem a
eleição - possui natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento
em que autorizada a publicidade, bastando a
sua
manutenção
no
período
vedado.
Precedentes.
4 - Parcial provimento para reduzir a multa.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação Jussara Para
Todos em face de Moacir Luiz Pereira Valentini e Robison Pedroso da Silva, sob a alegação de
conduta vedada (id. 20503116).
Por sentença (id. 20505466), o juízo a quo julgou procedente a representação
determinando aos representados que mantenham a inatividade de publicidade institucional até
o término do pleito e aplicou multa total de R$ 26.602,50, de forma solidária.
Inconformado, os representados recorreram (id. 20505866), pugnando pela
reforma da sentença para afastar a determinação de manutenção de inatividade das
publicações e afastar a sanção pecuniária. Alternativamente, requerem que seja reconhecida a
inexistência de favorecimento indevido uma vez que não houve utilização de recursos ou
estrutura pública e as publicações não causaram desequilíbrio, afastando-se a sanção
pecuniária. Ainda alternativamente, pugnou pela exclusão da sanção aplicada a Robison, uma
vez que não promoveu ato espontâneo de divulgação em sua rede social privada.
Contrarrazões (id. 20506166), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento (id. 22453116).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 17/11/2020 e as razões foram protocoladas no dia 18/11/2020.
Intimado acerca da interposição em 19/11/2020, o recorrido apresentou suas
contrarrazões em 22/11/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO das razões e
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurgem-se os Recorrentes, então prefeito e vice-prefeito de
Jussara-PR, contra a sua condenação pela conduta vedada descrita na alínea "b" do inciso VI
do artigo 73 da Lei das Eleições, que possui o seguinte teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
VI
-
nos
três
meses
que
antecedem
o
pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
O fato concreto atribuído aos gestores municipais consiste na manutenção
durante o período vedado de publicidade institucional na página da Prefeitura Municipal e no
perfil pessoal do prefeito em rede social [facebook], sendo: a) visita do Prefeito a obras na área
rural em 03/09/2020; b) Participação do Prefeito na semana nacional do idoso, com brasão da
Prefeitura, em 01/10/2020; c) Entrega oficial de caminhão compactador, em 03/09/2020; d)
Projeto de revitalização do terminal rodoviário de Jussara, em 07/10/2020; e) Revitalização de
rua em 09/11/2020; f) entrega de caminhão 0 km, em 04/09/2020. Já no perfil pessoal do
Prefeito Municipal foi colacionada à exordial: a) Convite para inauguração de complexo
esportivo municipal em 28/10/2020; b) participação na semana nacional do idoso com
informação de entrega de cestas em 29/10/2020; c) mensagem de agradecimento ao deputado
Luiz Nishimori relativo a asfaltamento, em 01/11/2020.
Não há controvérsia quanto à ocorrência desses fatos que, aliás, foram
devidamente comprovados na peça de ingresso face à colação de imagens, não impugnadas
pelos Recorrentes.
As questões debatidas nas razões são as seguintes: (i) o prefeito deu publicidade
aos seus atos de gestão e não concorria à reeleição; (ii) o vice-prefeito e candidato foi marcado
nas publicações inexistindo conduta dolosa; (iii) não há comprovação que tais postagens foram
custeadas pelo ente municipal mediante utilização de dinheiro público; (iv) as publicações no

perfil pessoal do prefeito não possuem qualquer elemento, como brasão ou bandeira, que as
permitisse serem identificadas como publicidade institucional; (v) adentrando-se o período
vedado todo controle e operação da página oficial da Prefeitura no Facebook passou a ser
gerido com recursos do Prefeito, portanto, alheia à administração pública; (vi) não há prova de
que o prefeito se beneficiou da máquina pública para realizar as postagens; (vii) as postagens
feitas pelo recorrente no Facebook representam exercício da liberdade de expressão; (viii) a
mera "marcação" do perfil pessoal do vice-prefeito nas postagens do prefeito não tem o condão
de desequilibrar o pleito.
O recurso não vinga.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do
gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na
legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de
sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses
legais que fixam condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de
, concluindo:
interpretação ao operador do direito"
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador,
que previu uma série de
.
condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral
Enfim, o desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é
, por
in re ipsa
e x p r e s s a
d i s p o s i ç ã o
d o
l e g i s l a d o r .
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela
qualquer elemento volitivo
utilização
inadequada
da
máquina
administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros.
- Salvador: JusPodivm, 2016, p.
Curso de direito eleitoral
322, não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato
que se amolda à hipótese legal, configurado estará o ilícito eleitoral, do qual a imposição de
sanções é mera consequência, não importando as intenções do gestor público.
No caso dos autos, conforme constatado, restou incontroverso que houve a
propagação, dentro do período vedado, de publicidade institucional na página oficial da
Prefeitura Municipal mantida em rede social Facebook, conforme documentos que
guarneceram a exordial, reconhecendo-se a responsabilidade do então gestor municipal pela
conduta vedada. Nesse sentido:
AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. VEICULAÇÃO
DE NOTÍCIAS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS OFICIAIS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
PERÍODO VEDADO. MULTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE.
D E S P R O V I M E N T O .
1. É proibido, no trimestre anterior à eleição, realizar publicidade institucional de atos de
governo,
a
teor
do
art.
73,
VI,
b,
da
Lei
9.504/97.
2. Na decisão agravada, manteve–se aresto unânime do TRE/PR que reconheceu a prática

de conduta vedada e impôs multa no patamar mínimo a Maria Aparecida Borghetti (candidata
não reeleita ao cargo de governador do Paraná em 2018), Ricardo José Soavinski (Diretor
Presidente da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR), Silvio Magalhães Barros
II (Secretário de Desenvolvimento Urbano na gestão 2014–2018), Lucia Aparecida Cortez
Martins (Secretária de Educação), Décio Sperandio (Secretário de Ciência e Tecnologia e
Ensino
Superior)
e
Alexandre
Teixeira
(Secretário
de
Comunicação
Social).
3. Inexiste ofensa aos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que
o
conteúdo
das
notícias
publicadas
foi
examinado.
4. O chefe do Poder Executivo é responsável pela publicidade institucional em período
vedado, haja vista seu dever de zelar pelo conteúdo divulgado em página eletrônica
oficial
do
ente
federado.
Precedentes.
5. No tocante à tese de ausência de liame que vincule um dos agravantes, à época secretário
de comunicação social, à conduta ilícita reconhecida, assentou–se no aresto a quo que
dentre as atribuições de seu cargo incluem–se coordenar e controlar a divulgação de
campanhas publicitárias. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e
provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE. 6. Agravos
r e g i m e n t a i s
d e s p r o v i d o s .
[Recurso Especial Eleitoral nº 060068660, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 03/05/2019, não
destacado no original]
Nesse passo, perde importância ao deslinde da causa os precedentes
colacionados pelos recorrentes no sentido de não configuração de conduta vedada quando são
propagados atos de gestão por intermédio de perfil pessoal do servidor público, sem prova do
uso da máquina pública. Acaso houvesse nos autos tão somente as publicações realizadas
pelo Prefeito Municipal em seu perfil pessoal, sem a utilização de brasões e símbolos da
administração municipal, poder-se-ia arguir alguma dúvida quanto à caracterização do ilícito.
Todavia não é essa a circunstância fática retratada.
Com efeito, a maior parte das publicações inquinadas foram realizadas na página
oficial da Prefeitura Municipal, ainda que em rede social. Nesse passo, resta cabalmente
configurada a conduta vedada.
Ademais, a falta de prova de que referidas publicações tenham sido produzidas
ou veiculadas com dinheiro público não é suficiente para afastar a ilicitude da conduta. Nesse
sentido, imperioso trazer à baila posicionamento recente exarado pela Corte Superior no
sentido de que o dispêndio de recursos públicos não é requisito indispensável à configuração
da conduta vedada, na medida em que a finalidade da norma é, em última análise, evitar o
desequilíbrio causado pelo detentor de mandato face aos candidatos da oposição.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
VEICULAÇÃO EM PERÍODO VEDADO. PERFIL PESSOAL. PREFEITO. FACEBOOK. ART.
73, VI, B, DA LEI N° 9.504/1997. CONDENAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, COM
FIXAÇÃO DE MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DISPÊNDIO DE RECURSOS PÚBLICOS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO DO ILÍCITO POR OUTROS
MEIOS. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N°30 DO TSE.
PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N° 24 DO TSE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO VALOR DA MULTA. NÃO
OCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A DECISÃO

AGRAVADA.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
INTERNO.
1. O TSE possui entendimento, firmado para as eleições de 2016, no sentido de que a
ausência de dispêndio de recursos públicos, por si só, não é capaz de afastar a
configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, uma vez
que a indigitada proibição visa a evitar não apenas o gasto de recursos públicos, mas
também o desequilíbrio da disputa eleitoral causado pelo benefício indevido de
. Incidência, na
candidatos apoiados pela administração, tal como na hipótese dos autos
espécie,
do
Enunciado
da
Súmula
nº
30
do
TSE.
2. Hipótese em que o acórdão regional entendeu caracterizada a divulgação de publicidade
institucional dentro do período vedado por lei, tendo em vista a divulgação de brasão e
slogans da gestão administrativa do município em perfil pessoal (Facebook) do então prefeito
de Juiz de Fora e máquina pública e a sua pessoa. A modificação dessas conclusões exigiria
o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Enunciado
S u m u l a r
n °
2 4
d o
T S E ) .
(...) [Agravo de Instrumento nº 3994, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 09/09/2019, não
destacado no original]
Nessa esteira, a alegação da defesa no sentido de que a gestão, tanto da página
da Prefeitura como do perfil pessoal do Prefeito, passaram a ser operadas pelas mesma
pessoa e com recursos financeiros do próprio gestor municipal não são suficientes para afastar
a caracterização da conduta vedada.
Primeiro porque, como visto, a Corte Superior tem entendimento que afasta a
descaracterização do ilícito pela ausência de prova de dispêndio de recursos públicos. Em
segundo lugar, tratando-se o presente caso de página oficial da administração municipal, há
uma presunção de que sua manutenção ocorre com dinheiro público, seja pela contratação de
serviços de internet, pela utilização de máquinas e servidores da administração municipal para
confecção da publicidade e sua alimentação na página.
Nesse ponto, aliás, perfeita a conclusão extraída da sentença de primeiro grau: "A
lei não faz qualquer exigência de que a propaganda, para que seja vedada, seja feita com
dinheiro público. Com inteira razão, já que o que afeta a igualdade de disputa é, em especial, o
fato de que os próprios programas/campanhas, atos e obras foram feitos com dinheiro público
– os demais candidatos não gozam deste dinheiro público para realizarem
programas/campanhas, atos e obras para depois o divulgarem".
No que concerne ao então vice-prefeito e candidato ao cargo majoritário é
indubitável sua qualidade de beneficiário. Conforme dispõe o art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97,
"Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e
aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem."
É cediço que tanto o Prefeito quanto seu vice formam uma unidade administrativa
beneficiando-se mutua e indissociavelmente pelos atos que envolvam obras públicas, fomento
de ações positivas a parcelas desfavorecidas da população, aquisição e entrega de bens que
beneficiarão os munícipes, como retratado no caso concreto.
Assim, no presente, a responsabilidade do vice-prefeito não está caracterizada
por ter sido "marcado" nas publicações feitas pelo Prefeito em seu perfil pessoal como busca
fazer crer a defesa, e sim no fato de que aquelas publicações veiculadas no período vedado

foram tendentes a desequilibrar o pleito em seu favor, haja vista a mencionada unidade
administrativa compartilhadas pelo Prefeito e Vice, de modo que se impõe a manutenção da
condenação de ambos os recorrentes. Por esse viés, a "marcação" do vice-prefeito e candidato
presta-se apenas a demonstrar, de forma indubitável, que teve conhecimento prévio das
ilegalidades.
Por fim, no que concerne ao valor da multa, há que se proceder à revisão de
ofício. O juízo de primeiro grau aplicou a multa no mínimo legal para cada uma das publicações
consideradas irregulares e de forma solidária. Assim, como entendeu que foram cinco as
veiculações em desacordo com a lei, chegou ao patamar de R$ 26.602,50.
Contudo, esta Corte vem adotando orientação no sentido de não se aplicar uma
sanção para cada infração, tomada individualmente, mas sim apurando o conjunto de ilícitos
que se forma e condensando a penalidade para, de forma global, sancionar as condutas.
No caso concreto, considerando que não há informação de serem os recorrentes
reincidentes nesse tipo de irregularidade, o baixo número de publicações inquinadas, a pouca
quantidade de interações que cada publicação obteve e a inexistência de vinculação entre o
conteúdo das publicações e o pleito em curso, fixa-se a sanção definitiva no patamar de R$
5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) pelo conjunto de publicações,
de forma solidária, o qual reputo suficiente para reprimir a conduta vedada praticada.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE parcial provimento para reduzir o valor da sanção aplicada para R$ 5.320,50 (cinco
mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), solidariamente, nos termos da
fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600705-25.2020.6.16.0088 - Jussara - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINI -
RECORRENTE: ROBISON PEDROSO DA - Advogados dos RECORRENTES: MARCELO BUZATO
- PR0022314, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR0038609 - RECORRIDA: JUSSARA
PARA TODOS 23-CIDADANIA / 15-MDB - Advogada da RECORRIDA: AMANDA DE PAULO
SILVA VICENTIM GARCIA - PR0083915.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.